Tribunal: CVM
Processo: 19957-006193-2017-98 (RJ-2017-02945)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-07-24
Data de publicação: 2018-07-24

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.006193/2017-98
(RJ2017/2945)
Data do julgamento: 24/07/2018
Acusados: Arnaldo Mello Figueiredo Junior
José Augusto Bahia Figueiredo
Ementa: Não elaboração de informações financeiras, não envio à CVM de informações periódicas
obrigatórias e não convocação e realização de assembleia geral ordinária da Cachoeira Velonorte S.A..
Infração aos arts. 132, 142, inciso IV e 176 da Lei no 6.404/76. Infração aos arts. 21, incisos I, III e V,
23, 25, § 2o e 29, inciso II da Instrução CVM no 480/09. Multas e absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu:
1. Aplicar ao acusado Arnaldo Mello de Figueiredo Junior, na qualidade de diretor estatutário da
Cachoeira Velonorte S.A.:
1.1. Multa pecuniária no valor de R$100.000,00 pelo descumprimento do art. 176, caput, da Lei no
6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 2015; e
1.2. Multa pecuniária no valor de R$100.000,00, pelo descumprimento do art. 29, caput, da
Instrução CVM no 480/09, em razão da não elaboração dos Formulários de Informações
Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres encerrados em 30.06.2015, 30.09.2015, 31.03.2016 e
30.06.2016.
2. Aplicar ao acusado José Augusto Bahia Figueiredo, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Cachoeira Velonorte S.A.:
2.1. Multa pecuniária de R$10.000,00 pelo descumprimento do art. 21, inciso I, c/c o art. 23,
parágrafo único, da Instrução CVM no 480/09, em razão da não entrega do Formulário Cadastral
relativo ao exercício de 2016;
2.2. Multa pecuniária de R$150.000,00 pelo descumprimento do art. 176, caput, da Lei no 6.476,
c/c os artigos 21, inciso III, e 25, §2o, da Instrução CVM no 480/09, em razão da não elaboração e
SEI/CVM - 0594411 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
1 of 3
03/10/2018 12:13

da não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2015; e
2.3. Multa pecuniária de R$100.000,00 pelo descumprimento do art. 21, inciso V, c/c o art. 29,
inciso II, da Instrução CVM no 480/09, em razão da não entrega dos ITRs referentes aos trimestres
encerrados em 30.06.2015 e 30.09.2015; 31.03.2016; e 30.06.2016.
3. Aplicar ao acusado José Augusto Bahia Figueiredo, na qualidade de presidente do conselho de
administração da Cachoeira Velonorte, a penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00 pelo
descumprimento do art. 142, inciso IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76, ao não adotar as providências
necessárias à convocação da assembleia geral referente ao exercício social encerrado em 2015.
4. Absolver o acusado Arnaldo Mello Figueiredo Junior, na qualidade de diretor estatutário da
Cachoeira Velonorte, da imputação de não entrega das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 2015 e das ITRs referentes aos trimestres encerrados em
30.06.2015, 30.09.2015, 31.03.2016 e 30.06.2016, em suposta infração ao art. 21, incisos III e V, c/c os
arts. 25, §2o e 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/09.
Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c
art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem
diferentes procuradores.
Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.
Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria (Relator), Gustavo Machado
Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Ausente o Diretor Gustavo Borba.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em
13/09/2018, às 15:01, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 13/09/2018,
às 16:49, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Diretor, em 13/09/2018, às
16:57, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
SEI/CVM - 0594411 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
2 of 3
03/10/2018 12:13

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 21/09/2018,
às 17:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br
/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0594411 e o código CRC A022EE55.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0594411 and the "Código CRC" A022EE55.
SEI/CVM - 0594411 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
3 of 3
03/10/2018 12:13